Tribunal: TJBA
Processo: 8180309-56.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8180309-56.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA ARAUJO DA SILVA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL VIEIRA SANTA BARBARA

APELADO: W 20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Advogado(s)
:
LUIZ OTAVIO BOAVENTURA PACIFICO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO. INADIMPLEMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de indenização por danos materiais e morais julgada procedente em primeiro grau, com condenação da ré ao pagamento do saldo remanescente de distrato e de R$ 4.000,00 por danos morais. Apelação cível interposta exclusivamente pelos autores, pleiteando majoração da indenização moral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e à função pedagógica da indenização, diante da gravidade da conduta da ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dano moral restou configurado a partir da sucessão de descumprimentos contratuais por parte da ré: inadimplemento da entrega do imóvel no prazo pactuado, seguido de nova inadimplência em relação ao acordo de distrato, onde se comprometeu a restituir os valores pagos, mas cumpriu apenas parcialmente a obrigação.

4. Tal conduta evidencia reiterado desrespeito aos direitos dos consumidores e extrapola os limites do mero inadimplemento contratual, configurando lesão à dignidade dos autores e à sua tranquilidade, sendo aplicável a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5. O inadimplemento da obrigação de restituição por “falha sistêmica” configura fortuito interno, não excludente da responsabilidade do fornecedor, conforme teoria do risco do empreendimento.

6. A indenização por dano moral, com função compensatória e pedagógica, deve ser arbitrada de forma a não representar lucro indevido, mas também a não se tornar irrisória diante da gravidade da conduta e do porte econômico da empresa ré.

7. Jurisprudência consolidada reconhece o direito à indenização por danos morais em hipóteses de inadimplemento sucessivo de obrigações, inclusive quanto a distratos não cumpridos.

8. No caso concreto, a elevação do valor para R$ 10.000,00 para cada autor, totalizando R$ 20.000,00, mostra-se proporcional ao dano e adequado para cumprir as finalidades da indenização civil.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso de apelação conhecido e provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor.

Dispositivos relevantes citados:

* Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

* Código de Processo Civil, art. 931, art. 937, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

* TJ-SP - AC: 1028081-72.2019.8.26.0002, Rel. Mario A. Silveira, j. 20/02/2020, 33ª Câmara de Direito Privado.

* TJ-MG - AC: 1043311-03.1216.5.001, Rel. Marco Aurélio Ferenzini, j. 28/07/2022, 14ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8180309-56.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ADRIANA ARAUJO DA SILVA DOS SANTOS e outros e como apelada W 20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.